Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701403-68.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO IZIDRO DA SILVA E MARCONI MEDEIRO MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador MÁRIO-ZAN BELMIRO ROSA que deu provimento ao recurso de apelação para declarar prematura a homologação dos cálculos, considerando que a partir de 30/6/2009 concluiu-se pela aplicação do IPCA-E, como índice de correção em substituição à TR (ID 48146106). No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 313, inciso VI, alínea “a”, 1.035 e 1.036, ambos do Código de Processo Civil, 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 1o-F da Lei 9.494/1997, defendendo a impossibilidade de alteração do índice de correção monetária IPCA-E em fase de cumprimento de sentença, considerando a ofensa à coisa julgada e à preclusão. Ademais, defende a aplicação imediata do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 que dispõe sobre os juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXII, XXXVI, 97 e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal, além da Súmula Vinculante 10/STF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Os recursos especial e extraordinário não merecem prosseguir, porquanto não há nos autos decisão de única ou última, consoante exige os artigos 102, inciso III, e 105, inciso III, ambos da Constituição Federal. Sem a interposição de novo recurso e seu julgamento por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, não há o que se falar em exaurimento de instância, nos termos do enunciado 281 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 2178330/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/4/2023, e ARE 1387535 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 24/10/2022). Assim, manifestamente incabível a interposição dos apelos especial e extraordinário. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005